Tribunal: CARF
Processo: 13405.000224/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13405.000224/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.490 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
MUSASHI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. Às declarações de
compensação não se aplica a benesse da denúncia espontânea de que trata o art. 138 do CTN.
No art. 156 do CTN são descritas formas distintas de extinção do crédito tributário, sendo,
prerrogativa somente do legislador, em situações expressamente especificadas, eventualmente
conferir o mesmo tratamento jurídico a tais institutos. Contudo, esse não é o caso do art. 138 do
CTN, no qual a referência tão somente ao termo "pagamento" quer dizer que a denúncia
espontânea não se aplica às demais modalidades de extinção do crédito tributário.
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE. A imputação proporcional dos
pagamentos referentes a tributos, penalidades pecuniárias ou juros de mora, na mesma
proporção em que o pagamento o alcança, encontra amparo no Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 431-442 em face do r. despacho
decisório de fls. 410-419 que julgou improcedente o argumento central da manifestação de
inconformidade, especialmente no que toca a inaplicabilidade do instituto da denúncia
espontânea nos casos de compensação de impostos.
Este recurso já foi objeto de análise preliminar por esta Egrégia Corte que, por
meio da Resolução no 3803-000.335, sob a relatoria do Conselheiro Belchior Melo de Souza,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13405.000224/2007-95
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.490 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000224/2007-95

entendeu por bem converter o julgamento em diligência a fim de determinar à DRF/Recife para
que ateste se há DCTF com confissão do débito de IRPJ de dezembro de 2005, no valor de R$
750.000,00, e, caso afirmativo, se fora transmitida em data anterior à DComp.
Por bem descrever os fatos e todo o desenrolar dos autos, adota-se, com a devida
vênia, o relatório externado em sede da Resolução acima indicada.
O presente de análise do Pedido Eletrônico de Ressarcimento de Cofins Não
Cumulativa de no 02477.99791.310306.1.1.112018, fls. 35/38, das Declarações de
Compensação (DComp) no 02731.60396.130707.1.7.118249, de fls. 39/42 e fls.
312/315, retificadora, no 10886.10618. 281106.1.3.117945, fls. 06/10 e 316/319, e no
23441.86322.091206. 1.3.116400, fls. 43/46 e 320/323.
A Contribuinte pleiteou o ressarcimento de R$ 1.515.836,36, a título saldo credor da
Cofins Não Cumulativa relativa ao 4o trimestre de 2005 e o utilizou na compensação
dos débitos indicados no próprio PER e nas DComps acima citadas, conforme quadro
abaixo:

Despacho Decisório de fl. 330, proferido pela DRF/Recife, com fulcro no Termo de
Informação Fiscal de fls. 328/329, propôs o deferimento parcial do direito creditório ao
montante de R$ 1.505.006,92, e, mediante imputação aos débitos deixou de homologar
R$ 16.605,38, correspondente a parcela do débito de IRPJ e a totalidade do débito de
CIDE no valor de R$ 69.927,93.
Em manifestação de inconformidade apresentada, fls. 340/350, a Interessada, em
síntese, alegou que não foi considerada a denúncia espontânea do débito não declarado
em DCTF e compensado com atraso, o que fez antes de qualquer procedimento fiscal,
nos termos do art. 138 do CTN. Este o motivo do provimento e homologação parciais e
da exigência do saldo remanescente. Ao fim, pleiteou a restituição do que lhe resta do
direito creditório reconhecido, ma vez considerada a denúncia espontânea.
Em julgamento da lide, a DRJ/Recife, fls. 410/419, evocou o art. 61, caput e §§ 1o e 2o,
da Lei no 9.430/96, regulamentado pelo art. 28, da Instrução Normativa SRF no 600, de
28/12/2005 para sustentar a incidência da multa de mora.
Referiu que o comando do art. 138, do CTN visa a “incentivar a regularização fiscal e o
incremento da arrecadação, por meio da concessão de incentivo (qual seja, a exclusão
da responsabilidade por infração) pelo pagamento de tributos em atraso
espontaneamente denunciados”. Entretanto, considerou que “a compensação seja aos
moldes pretéritos (em que era objeto de pedido e era passível de eventual posterior
indeferimento), seja aos moldes atuais (em que é declarada e está sujeita, dentro do
prazo de 5 anos, a ser fortuitamente não homologada na forma do art. 74, §1o, da Lei no
9.430/96) –, por ser forma precária (não definitiva) da extinção do crédito tributário, não
goza do benefício conferido por sobredito art. 138.”.
Complementou destacando que:
“se a lei complementar pretendesse excluir a responsabilidade tributária por infração
pela denúncia espontânea quando acompanhada de outra modalidade, nesta mesma lei
já prevista, de extinção do crédito tributário (como é o caso da compensação, prevista
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.490 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000224/2007-95

no próprio CTN em seu art. 156, II), certamente mencionaria esta circunstância no
multicitado art. 138, em vez de, contrariamente, expressamente nele limitar esta
exclusão à hipótese em que a denúncia espontânea seja acompanhada do pagamento do
tributo devido.”.
Por fim, assentou que o art. 138, do CTN, por estabelecer a exclusão da
responsabilidade tributária, não pode ser interpretado extensivamente, de forma a
abarcar outra hipótese de extinção do crédito tributário, que não o pagamento,
especialmente em razão do disposto no art. 111 do CTN, A decisão foi ementada como
segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 TRIBUTO
VENCIDO.
INCLUSÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. A inclusão de tributo já vencido em
Declaração de Compensação não afasta a responsabilidade por infração, somente
excluída, em se tratando de denúncia espontânea, quando o tributo tenha sido objeto de
pagamento.Manifestação de Inconformidade Improcedente Cientificada da decisão em
26 de abril de 2012, irresignada, apresentou recurso voluntário, fls. 49/54, em 10 de
maio de 2012, em que, reiterou os exatos termos da manifestação de inconformidade.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA APLICAÇÃO DA MULTA DE MORA.
Sem maiores delongas, é necessário delimitar os objetos deste feito. Inicialmente
reporta-se ao relatório emitido pela douta SRFB as fls. 546-547 em resposta a conversão em
diligencia objeto da Resolução no 3803-000.335.
Naquela ocasião restou solicitado esclarecimentos acerca se há DCTF com
confissão do débito de IRPJ de dezembro de 2005 da recorrente no valor de R$ 750.000,00, e,
caso afirmativo, se fora transmitida em data anterior à DComp.
As fls. 547 o ítem 7 deste Relatório tem absolutamente todas as informações
solicitadas, a saber:
7. Para o mês de dezembro/2005 o contribuinte transmitiu duas DCTF, conforme abaixo.

A. Na DCTF no 100.0000.2006.1820026363 (original/cancelada), transmitida em 07/02/2003,
não foi declarado débito de estimativa de IRPJ – 2362 (fls. 598/515).
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.490 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000224/2007-95

B. Na DCTF no 100.0000.2007.1830285727 (retificadora/ativa), transmitida em 12/07/2007, foi
declarado o valor de estimativa de IRPJ (2362) no valor de R$ 1.251.370,40, extinto da seguinte
forma (fls. 516/545):
R$ 272.687,55 compensado no processo 13405.000223/2007- 41
R$ 228.682,89 compensado no processo 13405.000222/2007- 04 
R$ 750.000,00 compensado no processo 13405.000224/2007- 95
C. A DCOMP no 10886.10618.281106.1.3.11-7945, foi transmitida em 28/11/2006, e nela foi
compensado parte do débito da estimativa de IRPJ de dezembro/2005, no valor de R$
750.000,00, conforme abaixo. Na compensação foi incluído o valor do principal e dos juros, não
foi considerado a multa de mora.
8. Como se pode constatar a compensação do valor de R$ 750.000,00 foi solicitada, em
28/11/2006, antes, portanto, da confissão do débito na DCTF no 100.0000.2007.1830285727
(retificadora/ativa), transmitida em 12/07/2007.
Portanto, em atendimento/esclarecimento solicitado por esta Egrégia Corte
anteriormente, resta evidente que a compensação foi pleiteada anteriormente à confissão ocorrida
na DCTF retificadora, datada de 2007.
No entanto, sob o entendimento que hora se externa, entende-se existir diferença
entre a denúncia espontânea ocorrida por meio do pagamento efetivo ou depósito
judicial/administrativo, da compensação realizada por meio da DECOMP.
Por tratar-se de um débito vencido e não pago, nem garantido, natural que ocorra
a sujeição a multa de mora de 20%. A propósito, necessário colacionar aos autos, trecho de
importante decisão proferida por esta Egrégia Corte, a saber:
Valer reproduzir o artigo 138 do Código Tributário Nacional que prevê o instituto da
denúncia espontânea: Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea
da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea
a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, relacionados com a infração. (sem destaque no texto original)
Conforme se percebe pelo dispositivo transcrito, se o contribuinte denuncia
voluntariamente uma infração à legislação tributária, fica excluída a sua
responsabilidade pela infração praticada, sendo afastada a aplicação das sanções
cabíveis. Entretanto, o dispositivo legal trata expressamente da quitação por meio de
pagamento, ou seja, a denúncia espontânea não se aplica às demais modalidades de
extinção do crédito tributário, previstas pelo art. 156 do CTN. Nos termos do art.394 do
Código Civil, a mora surge com o inadimplemento da obrigação no prazo fixado para o
seu vencimento. No caso concreto, restou comprovado que o débito já estava vencido
quando foi levado à compensação, motivo pelo qual são devidos os acréscimos legais
(multa de mora e juros) a partir do primeiro dia subsequente dos respectivos
vencimentos, como estabelecido pelo art. 61 da Lei no 9.430/961 .
Embora a compensação e pagamento sejam ambas modalidades de extinção do crédito
tributário, não há identidade entre elas, não podendo ser confundidas. Enquanto a
primeira hipótese de extinção de crédito pelo pagamento se dá pela quitação do tributo
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.490 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000224/2007-95

em “dinheiro”, por meio de DARF, a compensação somente se configura efetivamente
como hipótese de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso III do
Código Tributário Nacional e previsão do artigo 74, parágrafo 2o da Lei no 9.430/96, se
for aplicada corretamente a proporcionalidade entre crédito/débito, incluindo os
acréscimos legais, com pagamento integral de eventual saldo remanescente, o que não
ocorreu no presente caso. Como bem ressaltado pelo ilustre Conselheiro Sílvio Rennan2
em voto vencedor proferido, “imaginar que essas duas modalidades de extinção do
crédito se equivalem, para efeito de caracterização da denúncia espontânea, feriria a
própria lógica do instituto, pois, se a Lei permitiu a exclusão das multas em casos de
pagamento é porque este ato lhe garante, com certeza, a satisfação do débito, não
podendo ser conferido o mesmo efeito à compensação, outra espécie de extinção do
crédito tributário, acompanhada esta da incerteza de uma condição resolutiva, colocando
em risco o próprio patrimônio público”. Para o pagamento, o tema não admite mais de
discussão no CARF (a teor do § 2o do art. 62 do seu Regimento Interno), vez que o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu, na sistemática dos recursos repetitivos (art.543-
C da Lei no 5.869, de 11/01/73, antigo CPC), essa questão no RE no 1.149.022/SP (isto
se o pagamento for realizado antes ou concomitantemente à confissão da dívida,
conforme Súmula no 360, também do STJ. No caso da compensação, por outro lado, não
existe decisão judicial ou súmula que vincule este Colegiado, devendo prevalecer o
entendimento acima exposto de que não cabe aplicação da denúncia espontânea para os
débitos vencidos declarados por meio de compensação. (Processo no
16143.000045/2009-36. Acórdão no 3402-008.382 – 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária. Recorrente DAMOVO DO BRASIL S/A. Interessado
FAZENDA NACIONAL. Pedro Sousa Bispo – Presidente em Exercício e Relator).
Do exposto, tem-se que não merecem prosperar as teses levantadas pela recorrente
acerca da aplicabilidade da denúncia espontânea aos casos de compensações, fato que excluiria a
aplicabilidade da multa de mora e dos respectivos juros.
3
DO DISPOSITIVO.
Sendo assim, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 555
DF CARF MF
Original